Tribunal: TJSP
Processo: 1022873-34.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Compromisso de venda e compra. Pretensão em razão da instalação de caixa de contenção/inspeção de espuma/dejetos orgânicos, em desacordo com o que foi prometido pela vendedora. Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante a existência de coisa julgada material.

Apela a autora sustentando que adquiriu imóvel localizado em andar

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Compromisso de venda e compra. Pretensão em razão da instalação de caixa de contenção/inspeção de espuma/dejetos orgânicos, em desacordo com o que foi prometido pela vendedora. Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante a existência de coisa julgada material.

Apela a autora sustentando que adquiriu imóvel localizado em andar térreo de um edifício construído pela ré, com uma área privativa para realização de atividades de lazer e recreação, no entanto, foi instalada na referida área caixa de contenção/inspeção de espuma/dejetos orgânicos, em desacordo com o que foi prometido pela vendedora, não ocorrência de coisa julgada, pois no processo anterior pleiteou somente indenização por danos morais e aqui pleiteia a reparação pelos danos materiais decorrentes da desvalorização do imóvel, pugna pelo acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

Cabimento parcial.
Violação à coisa julgada material. Não ocorrência. Demanda anterior na qual foi pleiteada indenização pelos danos morais. Possibilidade de cumulação de pedido de indenização por danos morais e materiais em decorrência dos mesmos fatos, ainda que em ações autônomas. Afastamento da extinção, para prosseguimento da lide.

Recurso parcialmente provido para afastar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para regular processamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500066
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022873-34.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ANA PAULA DE BORTOLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022873-34.2019.8.26.0576 -Voto no 38122 FLP
2
VOTO No: 38122
APELAÇÃO No: 1022873-34.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
MM. Juiz(a) de 1o grau: Dr. (a) Antonio Roberto Andolfato de Sousa
APELANTE (S): Ana Paula de Bortoli (Justiça Gratuita)
APELADO (S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
FLP
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Compromisso de venda e compra. Pretensão em razão da
instalação de caixa de contenção/inspeção de espuma/dejetos
orgânicos, em desacordo com o que foi prometido pela vendedora.
Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, V, do CPC, ante a existência de coisa julgada material.
Apela a autora sustentando que adquiriu imóvel localizado em
andar térreo de um edifício construído pela ré, com uma área
privativa para realização de atividades de lazer e recreação, no
entanto, foi instalada na referida área caixa de contenção/inspeção
de espuma/dejetos orgânicos, em desacordo com o que foi
prometido pela vendedora, não ocorrência de coisa julgada, pois
no processo anterior pleiteou somente indenização por danos
morais e aqui pleiteia a reparação pelos danos materiais
decorrentes da desvalorização do imóvel, pugna pelo acolhimento
dos pedidos formulados na inicial.
Cabimento parcial.
Violação à coisa julgada material. Não ocorrência. Demanda
anterior na qual foi pleiteada indenização pelos danos morais.
Possibilidade de cumulação de pedido de indenização por danos
morais e materiais em decorrência dos mesmos fatos, ainda que
em
ações
autônomas.
Afastamento
da
extinção,
para
prosseguimento da lide.
Recurso parcialmente provido para afastar a sentença e determinar
o retorno dos autos à vara de origem, para regular processamento.
Trata-se de apelação interposta em face da sentença de f.
361/363, que extinguiu sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do
CPC, ação indenizatória proposta por Ana Paula de Bortoli em face de MRV
Engenharia e Participações S/A.
Sustenta a autora (f. 365/374): (i) adquiriu imóvel localizado
em andar térreo de um edifício construído pela ré, com uma área privativa para
realização de atividades de lazer e recreação; (ii) no entanto, foi instalada na
referida área caixa de contenção/inspeção de espuma/dejetos orgânicos, em
desacordo com o que foi prometido pela vendedora; (iii) não ocorrência de coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022873-34.2019.8.26.0576 -Voto no 38122 FLP
3
julgada, pois no processo anterior pleiteou somente indenização por danos
morais e aqui pleiteia a reparação pelos danos materiais decorrentes da
desvalorização do imóvel; (iv) pugna pelo acolhimento dos pedidos formulados na
inicial.
Recurso respondido (f. 377/390).
É o relatório.
Narra a inicial que a apelante adquiriu imóvel localizado em
andar térreo de um edifício construído pela apelada, com uma área privativa para
realização de atividades de lazer e recreação. No entanto, foi instalada na
referida área caixa de contenção/inspeção de espuma/dejetos orgânicos, em
desacordo com o que foi prometido pela vendedora.
Daí
o
ajuizamento
desta
demanda,
com pedido de
indenização pelos danos materiais decorrentes da desvalorização do imóvel.
Respeitado o entendimento do d. magistrado de primeiro, dele
me afasto.
Não há que se falar em violação à coisa julgada.
Na demanda anterior mencionada na sentença a apelante
pleiteou indenização pelos danos morais decorrentes da instalação de caixa de
contenção/inspeção de espuma/dejetos orgânicos, em desacordo com o que foi
prometido pela vendedora.
Nesta demanda o pedido é de indenização pelos danos
materiais decorrentes da desvalorização do imóvel.
É perfeitamente possível a cumulação dos pedidos de
indenização por danos materiais e morais pelos mesmos fatos, seja na mesma
ação, seja em demandas autônomas.
Dessa forma, afasta-se a sentença prolatada, sendo de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022873-34.2019.8.26.0576 -Voto no 38122 FLP
4
retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
afastar a sentença de f. 361/363 e determinar o retorno dos autos à vara de
origem, para regular processamento.
JAMES SIANO
Relator